Tribunal: STF
Processo: ARE 1339122
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTAS ELEITORAIS. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 133/2024. NEVESSIDADE DE REEXAME DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA TORNAR NULOS AS DECISÕES E OS ACÓRDÃOS JÁ PROFERIDOS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DEVOLVER OS AUTOS AO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA REEXAME DAS CONTAS À LUZ DA EC 133/2024.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra embargos de declaração rejeitados ante a ausência dos pressupostos de embargabilidade.



    II. Questão em discussão



    2. Devolução dos autos ao TSE para o reexame da contas eleitorais, à luz da EC 133/2024.



    III. Razões de decidir



    3. A EC 133/2024 considerou cumprida a obrigação de aplicar recursos em candidaturas de pessoas pretas e pardas, quando o partido político tenha destinado valores para essa finalidade.



    IV. Dispositivo e tese 



    4. Embargos acolhidos para tornar nulos as decisões e os acórdãos já proferidos no Supremo Tribunal Federal e devolver os autos ao Tribunal Superior Eleitoral para reexame das contas à luz da EC 133/2024.